Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ OSVALDO ALVES DE CARVALHO e JOANA D’ARC PEREIRA CARVALHO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. Instados a comprovarem a hipossuficiência, argumentaram que, no bojo do agravo de instrumento n. 0739606-39.2023.8.07.0000, este colegiado deferiu a benesse processual. É o relatório. Decido. Em exame aos autos do agravo de instrumento n. 0739606-39.2023.8.07.0000, verifica-se que, de fato, este colegiado concedeu gratuidade de justiça aos recorrentes. Embora os efeitos daquela decisão sejam limitados à instância recursal, é certo que os pressupostos para a concessão do benefício em qualquer grau de jurisdição são os mesmos, porém não elide a possibilidade de o juízo indeferir pedido e ante outros elementos de convicção que verificar em cada autos. Ao fundamentar a decisão, o juízo concluiu que os autores, ora recorrentes, não atenderiam ao pressuposto da hipossuficiência por serem proprietários de imóvel alugado por R$7.000,00: “No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora é proprietária e locadora de imóvel, cujo aluguel mensal é de R$7.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência.” No entanto, o objeto da ação consiste exatamente na cobrança de alugueres inadimplidos e pedido de indenização em desfavor do último locatário por supostamente ter demolido o imóvel, o que permite concluir que tenha cessado a renda apontada e até que o bem seja reparado. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo. RATIFICO, ainda, gratuidade de justiça anteriormente concedida para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator